Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701960-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CRISTINA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme manifestação do Ministério Público de id 75585921, sobreveio a informação da Secretaria de Saúde de que a agravante foi atendida no serviço de Oncologia Clínica do Hospital de Base no dia 01/08/2025. Esclareça a Defensoria Pública, patrocinadora dos interesses da agravante, se efetivamente ela foi atendida. Int. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator